Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718834-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança (n. 0718834-18.2022.8.07.0018), em que contende com ANDERSON LUIZ LOPES, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA e FINANÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor requereu a anulação do Pregão Eletrônico Internacional PEI n. 44/2020 e, subsidiariamente, a desclassificação da empresa QUARTZO. Segundo narrou a inicial, a impetrante participa do Pregão Eletrônico Internacional PEI n. 44/2020, promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, para aquisição de capacetes antitumulto. A empresa QUARTZO sagrou-se vencedora. Alegou a impetrante que interpôs recurso administrativo, que restou desprovido. Asseverou que, com isso, dando continuidade ao PEI, o processo está em vias de ser adjudicada a licitação em favor da vencedora, com a assinatura do contrato. Alegou que durante o certame devem ser realizados testes de impacto e resistência nas amostras apresentadas. Apontou ausência de critérios objetivos para a avaliação da qualidade do material, não havendo previsão a respeito no edital. Entendeu ser necessária a anulação do edital. Aduziu que foram realizados dois testes de amostras do produto fornecido pela vencedora. Afirmou que a avaliação se deu com critérios subjetivos dos agentes. Ponderou que o teste é funcional, e não prático. Apontou ofensa ao princípio da objetividade do julgamento da proposta, da igualdade e da segurança jurídica. Acrescentou que houve prorrogação indevida do prazo de entrega das amostras. Também afirmou que a documentação da empresa vencedora não identificou corretamente os dados do produto. Observou que o produto foi indicado como sendo de origem da Inglaterra, quando é de fabricação chinesa. Disse que a empresa KINECTIC, apresentada como fabricante, subcontratou a produção dos capacetes para outra empresa chinesa. Afirmou que o tipo de capacete licitado é regulado pelo exército, por ser balístico. Por isso, para participar do certame a empresa deve comprovar o apostilamento do Certificado de Registro emitido pela força. Aduziu que a QUARTZO não apresentou o certificado de registro e a apostila. Sustentou que a QUARTZO não pode ser beneficiada com prerrogativas distintas do regime jurídico aplicado aos demais concorrentes (ID 50368658). Pedido de tutela indeferido (ID 50369487). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e denegou a segurança pleiteada. Entendeu o magistrado, em suma, que não restou demonstrada a relevância dos fundamentos apresentados pela impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009) (ID 50369505). Nesta sede recursal, o impetrante requer a reforma da sentença. Inicialmente, pleitea o efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012 do CPC. No mérito, sustenta que diversos direitos líquidos e certos foram violados, o que resulta na nulidade do edital: a) as irregularidades dos testes da amostra da licitante vencedora, em observância ao Termo de Referência; b) descumprimento de várias normas editalícias, precipuamente, em relação aos documentos para habilitação; c) as sucessivas prorrogações de prazo à licitante ganhadora. Afirma que o ato coator decorre da decisão do pregoeiro que negou provimento ao recurso administrativo da apelante, sendo encaminhado ao DLF, operando-se o segundo ato coator pelo chefe do DLF ao dar prosseguimento ao PEI 44/2020, diante de tais infrações legais e de normas editalícias. Assevera que as regras estão expressas com clareza e, em vista dos princípios da legalidade, vinculação ao Edital, isonomia e julgamento objetivo da proposta, devem ser respeitadas tanto pelos licitantes como pela própria Administração (v. caput e inciso XXI do art. 37 da CF, e arts. 3o, caput, e 41, da Lei n. 8.666-1993). Sustenta que, ao não seguir as regras do Edital e da Lei, anulando-as para a QUARTZO em detrimento dos demais concorrentes licitantes, significa violação dos princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo da proposta e vinculação ao edital (cf. CF e Lei de Licitações), importando em violação de direito líquido e certo da Impetrante de participar da licitação em condições de igualdade e legalidade (ID 50369507). Preparo recolhido (ID 50369509). Contrarrazões pelo Distrito Federal (ID 50369512). O apelante peticiona requerendo o efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012 do CPC. É o relatório. Decido. O apelo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 50369509). O requerimento de efeito suspensivo poderá ser apresentado diretamente ao órgão ad quem, o qual posteriormente apreciará a admissibilidade, os efeitos e o mérito da apelação, restando o relator prevento (art. 1.012, 3o, I, CPC); por outro lado, caso a apelação já esteja no Tribunal, o pedido poderá ser formulado diretamente ao relator (art. 1.012, 3o, II, CPC). No caso dos autos, pretende o apelante que seja atribuído efeito suspensivo à apelação da sentença que denegou a segurança, sob o argumento de haver direito líquido e certo a amparar o pleito de anulação do ato administrativo. Por se tratar de rito sumário especial, o mandado de segurança produz sentença mandamental de aplicabilidade imediata, principalmente por versar sobre direito líquido e certo. A priori, cumpre registrar que da sentença que denega segurança é cabível recurso de apelação no efeito devolutivo. Isso porque, a decisão denegatória da segurança produz efeito liberatório imediato quanto ao ato impugnado, ficando o impetrado livre para praticá-lo ou prosseguir na sua efetivação desde o momento em que for proferida. Assim, o artigo 15 da Lei n. 12.016/2009 demonstra que a única maneira de impedir o pronto cumprimento da sentença do mandado de segurança é por meio da concessão de efeito suspensivo requerido na apelação. A jurisprudência admite que, em casos excepcionais, ante a verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora, é possível manter suspensos os efeitos da sentença de primeiro grau até o julgamento da apelação. “(...) 1. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença denegatória da ordem demandada em sede de mandado de segurança e revoga a medida liminar anteriormente deferida está municiado ordinariamente apenas do efeito meramente devolutivo (CPC art. 1.012, inciso V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, conferindo plausibilidade ao direito invocado e à pretensão reformatória, a execução do decidido seja suspensa na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é imanente (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). (...)” (07121820520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2023.) “(...) 2. O recurso de apelo interposto contra a sentença denegatória de segurança deve ser recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo. Contudo, há casos em que essa regra há de ser excepcionada, para que o apelo seja recebido também no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação, como no caso vertente. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do Colendo STJ. (...)” (20150020261574MCI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 14/6/2016.) No caso, como se vê, o juízo a quo denegou a segurança por entender que não restou demonstrada a relevância dos fundamentos apresentados pelo impetrante (ID 50369505). O apelante fundamenta seu pedido na afirmação de que há a “existência de risco de ineficácia da medida se tiver de aguardar o julgamento definitivo, pois a PMDF prosseguirá com a assinatura do contrato eivado de nulidades, haverá violação à isonomia, a QUARTZO fornecerá os capacetes em desacordo com o Edital, e a Administração os distribuirá aos agentes e efetuará o correspondente pagamento.” Entretanto, a simples alegação da parte apelante de que não pode aguardar o julgamento pois acarretará a assinatura do contrato com a empresa vencedora com a Administração e o respectivo pagamento, não é suficiente para ensejar a aplicação da regra da suspensão. Isso porque não se demonstrou qualquer prejuízo para a parte. Considerando que não houve a demonstração pela agravante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora aptos a autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, não é possível a sua concessão. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator